Tribunal: TJSP
Processo: 1008575-83.2019.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Prestação de serviço. Fornecimento de energia elétrica. Ação indenizatória por danos materiais e morais atribuídos à interrupção do serviço sem prévio aviso. Responsabilidade objetiva da concessionária. Artigo 37 § 6o da Constituição da República. Lucros cessantes comprovados. Indenização por danos emergentes e danos morais, entretanto, que se mostrava indevida pelos motivos indicados. Apelação

Ementa:
Prestação de serviço. Fornecimento de energia elétrica. Ação indenizatória por danos materiais e morais atribuídos à interrupção do serviço sem prévio aviso. Responsabilidade objetiva da concessionária. Artigo 37 § 6o da Constituição da República. Lucros cessantes comprovados. Indenização por danos emergentes e danos morais, entretanto, que se mostrava indevida pelos motivos indicados. Apelação parcialmente provida.